Tribunal: TCU
Processo: 010.212/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6103/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.212/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helton Ferreira Albuquerque Medeiros (XXX.315.074-XX); Hugo Henrique Costa do Nascimento (XXX.243.774-XX); Igor Cavalcante Torres (XXX.051.404-XX); Isabella Cardoso Pereira da Silva (XXX.380.684-XX); Juliana Roberta Theodoro de Lima (XXX.981.438-XX); Julliene Kellyne Goncalves de Castro (XXX.026.084-XX); Karine Lima Costa Ramos (XXX.416.674-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.